Tribunal: TJSP
Processo: 2073061-59.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Peculato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Insurgência contra a decisão que determinou a apresentação de resposta à acusação. Prazos processuais que estavam suspensos em face da pandemia da COVID-19 até o dia 30/04/2020, com previsão de retorno para o dia 04/05/2020, de acordo com a Resolução no 314/2020 do CNJ. Apresentação de resposta à acusação que não foi arrolada entre as exceções à suspensão dos prazos

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Insurgência contra a decisão que determinou a apresentação de resposta à acusação. Prazos processuais que estavam suspensos em face da pandemia da COVID-19 até o dia 30/04/2020, com previsão de retorno para o dia 04/05/2020, de acordo com a Resolução no 314/2020 do CNJ. Apresentação de resposta à acusação que não foi arrolada entre as exceções à suspensão dos prazos processuais, nos termos do art. 4o da Resolução no 313/2020 do CNJ. Error in procedendo configurado. Prazos processuais retomados. Defesa do corrigente que já apresentou a resposta à acusação. Recurso provido, convalidando a liminar que determinou a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até que fossem reiniciados os prazos processuais, com extensão de efeitos aos corréus.